Tribunal: STF
Processo: RE 361023
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: - URPs de abril e maio de 1988.
- A jurisprudência desta Corte só reconheceu direito adquirido, quanto

às URPs de abril e maio de 1988, aos 7/30 (sete trinta avos)
 referentes
aos meses de abril e maio não cumulativamente.
Recurso extraordinário conhecido e provido.